Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732119-35.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL EMBARGADO: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O A Autora (ASPRO - ASSOCIAÇÃO DE PROVEDORES DO BRASIL) interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência (fls. 1/7 ID 39970407), nos seguintes termos: “Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada se abstenha de retirar equipamentos utilizados no compartilhamento da sua infraestrutura pelas empresas representadas pela Agravante e de impor confissão de dívida para a manutenção ou renovação dos contratos, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 para cada hipótese de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas que vierem a se verificar cabíveis e adequadas. Fica ressalvada a retirada de equipamentos “em situações emergenciais ou que envolvam risco de acidente”, na forma do artigo 7o, § 7o, da Resolução ANEEL 797/2017.” A Autora sustenta que a decisão é omissa quanto à comprovação da urgência para retirada dos equipamentos, o que pode ensejar arbitrariedades por parte da Embargada. Requer o provimento do recurso para que fique consignado que a retirada dos equipamentos deve ser precedida da comprovação da situação emergencial que envolva risco de acidente. Em contrarrazões, a Embargada argumenta que está autorizada a prevenir situações de risco em proveito da população. A Ré (NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A) também interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão é omissa quanto à retirada de cabos clandestinos e que a multa deve ser limitada a um patamar proporcional e razoável. Pede o provimento do recurso para que seja explicitada a possibilidade de retirada de cabos e estruturas clandestinas, bem como para reduzir a multa. Em resposta, a Autora aduz que a Ré não tem poder de polícia e não pode agir sem a observância do contraditório e da ampla defesa. A Ré peticionou às fls. 1/5 Id 40708638 afirmando que recebeu ofício provindo da Ação Popular 0703494-05.2020 para providências em relação à determinadas linhas de transmissão, mas está impedida de atendê-lo em virtude da liminar concedida, e que diversas empresas associadas à Embargada não possuem contrato, atuando em clara clandestinidade. A Autora peticionou às fls. 1/2 ID 40725806 alegando o descumprimento da liminar e postulando a majoração da multa. A Ré respondeu que não houve descumprimento da liminar, mas somente notificações a respeito da situação de cada empresa irregular. A Autora noticiou às fls. 1/4 ID 42323938 novo descumprimento da liminar (corte de cabos de empresa associada) e pleiteou a majoração da multa e aplicação de multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não é omissa quanto à necessidade de comprovação prévia, pela Ré, da situação de urgência para a retirada de equipamentos utilizados no compartilhamento da sua infraestrutura. Restou claramente definido que, “em situações emergenciais ou que envolvam risco de acidente”, a Ré está autorizada a retirar equipamentos, tal como autoriza o artigo 7o, § 7o, da Resolução ANEEL 797/2017. O roteiro procedimental pretendido pela Autora é incompatível com a natureza jurídica das situações ressalvadas e vai de encontro aos interesses que se procura preservar com a pronta atuação da Ré na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Eventual descumprimento da liminar pela Ré acarretará as consequências legais e processuais pertinentes. Também não se divisa omissão a respeito da retirada de cabos clandestinos. A decisão agravada, reitere-se, é clara quanto ao impedimento de retirada de quaisquer equipamentos já empregados no compartilhamento da infraestrutura da Ré, à exceção das “situações emergenciais ou que envolvam risco de acidente”. Tenha-se presente que a própria existência de relação contratual, em relação a compartilhamento já existente, é uma das matérias controvertidas da demanda. No que concerne à multa arbitrada, os embargos declaratórios expressam o inconformismo da Ré com o seu valor, pretensão modificativa incompatível com o caráter integrativo dessa modalidade recursal. As alegações da Autora de descumprimento da decisão agravada não prescindem do contraditório pleno e de prova conclusiva, de maneira que não se revela adequada a majoração da multa cominada ou a adoção de outros meios coercitivos nessa quadra processual. De toda sorte, eventual descumprimento da decisão agravada será objeto de oportuna deliberação. Isto posto, nego provimento a ambos os embargos declaratórios e indefiro os pedidos deduzidos, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator